Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748553-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DINIZ SEIXAS, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento em que os recorrentes pretendem a reforma da r. decisão agravada, proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001), visando determinar o processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Com efeito, há notícia de que os agravantes, em cumprimento à r. decisão agravada, ingressaram com ação autônoma para arbitramento dos honorários sucumbenciais, de n. 0740671-49.2023.8.07.0001 e em curso perante a 2a Vara Cível de Brasília. Assim, revela-se patente a perda superveniente do objeto recursal, por falta de interesse de agir. Posta a questão nestes termos, intimem-se os agravantes para se manifestarem e requererem o que de direito. P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator